Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DEMANDA CONEXA A EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. PROCESSO EXECUTIVO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. JUÍZO A QUE NÃO DETÉM PARCELA DE JURISDIÇÃO PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE CONHECIMENTO.
II – COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES E LEILÃO. EVENTO REALIZADO POR EMPRESA LEILOEIRA ESPECIALIZADA. RELAÇÃO NEGOCIAL SOB DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VENDEDOR QUE, EM PRINCÍPIO, SE QUALIFICA COMO CRIADOR DE CAVALOS, ENQUADRANDO-SE O ARREMATANTE COMO CONSUMIDOR.
III – COMPRADOR/ARREMATANTE QUE AJUIZA AÇÃO DE RECISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS NO FORO DE SEU DOMICÍLIO, QUE É TAMBÉM O FORO ELEITO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE PARA DIRIMIR QUAISQUER QUESTÕES RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE UMA ÉGUA QUARTO DE MILHA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUEM DISTRIBUÍDA A AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA FIRMADA DO JUÍZO DO FORO DE BRASÍLIA.
IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É irrelevante, consideradas as especificidades do caso concreto, a alegada existência de conexão entre a ação ajuizada pelo ora agravante - rescisão do contrato de compra e venda de uma égua Quarto de Milha c/c indenização por danos materiais - e a proposta em seu desfavor pelo réu - ação de execução de título extrajudicial -, porquanto inviável a reunião desses processos para julgamento conjunto uma vez que para o procedimento executivo tem competência absoluta o juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, que, entretanto, não pode exercer jurisdição para decidir a ação de conhecimento.
2. No que diz respeito ao negócio sob litígio, reúnem os autos elementos informativos suficientes a indicar a existência de contexto fático indicativo de que estabeleceram os litigantes entre si relação negocial submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990, porquanto autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos legais de consumidor e fornecedor, isso porque o autor arrematou em leilão a égua colocada à venda pelo réu, que, de sua vez, promoveu a venda de seu animal por meio de empresa leiloeira especializada, responsável por organizar, produzir, divulgar e executar leilões voltados ao mercado agropecuário pela venda, a exemplo do caso concreto, de semoventes. Posiciona-se assim o réu/agravado como criador de cavalos, o que o qualifica como fornecedor, enquanto o autor, como arrematante, se enquadra na condição de consumidor.
3. Reconhecida a natureza consumerista da relação negocial que estabeleceram as partes entre si, inafastável a norma consumerista que faculta ao autor propor a demanda com pedido de rescisão do contrato e de indenização no foro de seu domicílio, com o que o declínio de competência de ofício realizado pelo magistrado de primeira instância malfere o direito fundamental ao juízo natural (art. 5o, LIII, CF).
4. Hipótese em que aplicável a Súmula 33 do c. Superior Tribunal de Justiça - “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” – também porque válida a cláusula de eleição de foro contratualmente estabelecida, não havendo para a situação concreta escolha aleatória de foro. Competência firmada do juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília.
5. Agravo conhecido e provido